Tribunal: TJES
Processo: 5010696-32.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010696-32.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ARTHUR FELIPE ANDRADE SENRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5010696-32.2024.8.08.0014

Recorrente(s):
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Recorrido(s):
Arthur Felipe Andrade Senra

Juízo de origem:
Juízo de Colatina – 1º Juizado Especial Cível

Juiz Sentenciante:
Dr. Bruno Silveira de Oliveira

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REESTABELECIMENTO DE CONTA DE WHATSAPP. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA E ILEGITIMIDADE. MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA. REPRESENTAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO NO BRASIL. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, mantendo a obrigação de fazer e a multa pelo descumprimento. Alega a parte autora, Arthur Felipe Andrade Senra, em sua petição inicial, que é profissional dos ramos de seguros e assistência médica e utiliza as plataformas WhatsApp, Instagram e Facebook para comunicação com clientes e gestão de contratos. Sustenta que teve suas contas suspensas abruptamente e sem justificativa prévia, o que comprometeu sua atividade profissional e reputação. Por fim, buscou o restabelecimento das contas e indenização por danos morais.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos:
"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução para reconhecer o excesso de execução [...] e reconhecer como devido o valor de R$ 8.716,77. Dessa forma [...] JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença. Expeça-se alvará no valor de R$ 8.716,77 [...] em nome da parte exequente.".

3.
Inconformada, a parte recorrente, então embargante, interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: preliminarmente, a ilegitimidade passiva quanto ao WhatsApp, alegando que o serviço é operado pela empresa norte-americana WhatsApp LLC ; no mérito, sustenta a existência de justa causa para o descumprimento por inviabilidade técnica de reativação da conta, uma vez que não possui ingerência sobre o aplicativo ; requer a redução ou afastamento das astreintes por serem desarrazoadas e inócuas ; pleiteia a conversão da obrigação em perdas e danos mediante liquidação; e, por fim, exige que o autor comprove a atual titularidade da linha telefônica ante as regras de reciclagem da ANATEL.

4.
Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença ante a preclusão das teses defensivas e o caráter coercitivo da multa..

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há três questões em discussão: (i) verificar se as teses de ilegitimidade e impossibilidade técnica estão acobertadas pela coisa julgada; (ii) estabelecer se a recorrente detém responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fazer relativa ao WhatsApp; e (iii) determinar se o valor fixado a título de astreintes observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Inicialmente, constata-se que a obrigação de reestabelecimento da conta de WhatsApp foi determinada em sentença na fase de conhecimento e confirmada em sede de antecipação de tutela, sem que a recorrente tenha interposto o recurso cabível à época, o que operou o trânsito em julgado quanto ao dever de fazer.

7.
A tese de ilegitimidade passiva do Facebook Brasil para responder por atos do WhatsApp não prospera, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a recorrente é parte legítima para representar os interesses da subsidiária no Brasil, visando conferir efetividade às ordens judiciais.

8.
Quanto à alegação de "justa causa" por impossibilidade técnica, esta permanece no campo puramente argumentativo, desprovida de lastro probatório robusto que demonstre óbice intransponível, não sendo suficiente para afastar a multa coercitiva validamente aplicada.

9.
A titularidade da linha telefônica foi devidamente comprovada pelo autor por meio de faturas de serviço (27-99994-3904), sendo ônus da ré provar fato extintivo ou modificativo posterior, o que não ocorreu.

10.
O valor consolidado das astreintes (R$ 5.000,00) mostra-se condizente com a gravidade da recalcitrância e com a essencialidade do serviço para a manutenção da atividade profissional do recorrido, não configurando enriquecimento sem causa, mas sim exercício do poder de império do Judiciário para garantir a eficácia de suas decisões.

IV. DISPOSITIVO

11.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de embargos que reconheceu o montante devido e extinguiu a execução pela satisfação do crédito.

12
.Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 20% do valor da condenação.

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)